Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDIANE DA SILVA CARVALHO DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória, requerida no bojo da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. LEIDIANE ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 17/06/2019, obteve um empréstimo de R$28.400 (vinte e oito mil e quatrocentos reais) e para a aquisição de um veículo. Comprometeu-se a pagar a quantia emprestada em 48 meses. Honrou o pagamento até 17/09/2021, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a negociar. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 1.85%, o que resultaria no pagamento de R$47.822,40 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto de sua prestação deveria ser de R$995,58, enquanto o credor tem cobrado R$996,30. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros capitalizados e juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação e como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em vista de que não haveria evidências de irregularidade na cobrança e que a capitalização de juros teria amparo na medida provisória 2.170-36/01, não incidindo ao caso as limitações da Lei da Usura (Decreto 22.626/33). O depósito de valor inferior ao contratado não elidiria a mora e que a média de juros é apenas um referencial e eventual cobrança superior à média não configuraria prática abusiva. Ausente, ainda, o receio de dano irreparável, tendo em vista que a autora não comprovou inscrição nos cadastros de restrição ao crédito e que, na esteira da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento da ação revisional não seria suficiente para obstar a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 31043271. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por LEIDIANE DA SILVA CARVALHO DE SOUZA em desfavor do BANCO PAN S.A. Sustenta na inicial que celebrou, em 17/06/2019, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo no valor de R$ 28.400,00 (vinte oito mil e quatrocentos reais), com pagamento em 48 meses. Alega que o requerido inseriu no contrato cobrança capitalizada e abusiva de juros, acima do valor de mercado, bem como taxas e encargos ilegais. Requer: (i) tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral; (ii) gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusiva, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. A constitucionalidade da medida provisória discutida, bem como a ilegalidade das cláusulas invocadas são questões atinentes ao próprio mérito, merecendo discussão mais aprofundada. Há de se ressaltar não existir, no ordenamento, qualquer vedação à capitalização mensal de juros. Não se aplicam as disposições do decreto 22.626/33 (lei da usura) a este tipo de contrato, em especial, ante a edição da MP 2.170-36/01, que permite, em seu art. 5o, a capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras nestes contratos. Embora esta MP esteja pendente de julgamento em ADIN junto ao STF, encontra-se plenamente vigente e, ainda, em consonância com o ordenamento constitucional, ante a revogação do art. 192, § 3o da Constituição pela EC 40/2003. Tal norma é constitucional, ainda, porque não regula matéria referente ao sistema financeiro, mas mero encargo contratual em obrigação assumida entre as partes. Desta forma, não há que se falar em inconstitucionalidade formal da referida medida provisória. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de afastar a mora. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor.” Conforme sobressai do decisum que indeferiu a tutela provisória, as razões para tanto centraram-se no fato de inexistirem evidências da prática alegadamente abusiva; legalidade da capitalização de juros; a média de juros de mercado apurada pelo Banco Central é apenas um referencial; o valor oferecido para depósito seria inferior ao contratado e; não se evidenciou o perigo de dano ou risco ao resultado útil para o processo. Porém, em suas razões, a agravante nada manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator